Tribunal: TJES
Processo: 5013075-15.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013075-15.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOTILDE DE LOURDES DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nº 5013075-15.2025.8.08.0012

Recorrente:
CLOTILDE DE LOURDES DA SILVA

Recorridos:
MUNICIPIO DE CARIACICA

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO/EMENTA

JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.

RECURSO INOMINADO. PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL. PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO (LEI FEDERAL Nº 11.738/2008).
VENCIMENTO BÁSICO SUPERIOR AO PISO

PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA DE 25 HORAS. INEXISTÊNCIA DE DIFERENÇAS

DEVIDA
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 – Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 –
Preenchidos os requisitos legais, fica deferida a assistência judiciária gratuita a recorrente.

3 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar improcedente o pleito autoral, uma vez que não restou demonstrada violação ao piso salarial profissional nacional do magistério.

4 – Em cumprimento ao art. 206, inciso VIII, da Constituição Federal, foi publicada a Lei Federal nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que instituiu o Piso Salarial Profissional Nacional para os professores do magistério público da educação básica, fixando o vencimento mínimo inicial para a jornada de até 40 horas semanais, com valores proporcionais às demais jornadas, nos termos do art. 2º, § 1º e §3º, da referida lei. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da norma no julgamento da ADI nº 4.167/DF, firmando entendimento de que o piso nacional corresponde ao vencimento básico e não a remuneração global.

5 – Em consulta ao site do MEC, o piso nacional do magistério, para jornada de 40 horas semanais, no período postulado (2020 a 2024), correspondeu a R$ 2.886,24 em 2020 e 2021; R$ 3.845,63 em 2022; R$ 4.420,55 em 2023; e R$ 4.580,57 em 2024. A análise das fichas financeiras colacionadas no id. 17420099 demonstra que o vencimento básico percebido pela recorrente sempre foi superior ao piso nacional proporcional à jornada de 25 horas semanais, inexistindo diferenças salariais devidas em seu favor.

6 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da causa, pela parte recorrente.

Suspendo a exigibilidade em razão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ora deferida.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)